Tribunal: TJDFT
Processo: 0746406-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÕES PENAIS. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INAPLICÁVEL. FATOS DISTINTOS, EM LOCAIS DIVERSOS. PROCESSO PARADIGMA JÁ DEFINITIVAMENTE JULGADO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.

1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica.

2. No caso concreto, a ação penal em destaque e o processo tomado como paradigma, embora apresentem semelhanças nas imputações objetivas (atinentes a fraudes em licitações), tramitaram em separado e tratam de eventos ocorridos em períodos distintos, com longo lapso temporal transcorrido entre eles, referentes a certames diversos. Ademais, não há identidade nos polos passivos, com a ressalva de dois réus em comum.

3. Conquanto tenha ocorrido o compartilhamento de provas entre os processos – em virtude dos réus em comum – não se deve perder de vista que o instituto da conexão se destina primordialmente a favorecer a produção de provas e evitar a pronunciamentos conflitantes. Portanto, mesmo em segundo grau, e ainda que para fins de identificação da unidade preventa, não há sentido em direcionar os processos ou recursos seguintes à unidade judicial que já julgou o processo tomado como referência, sobretudo se já há coisa julgada material. Precedentes TJDFT.

4. Evidenciado o julgamento de recursos anteriores, interpostos contra decisões proferidas nos autos de referência, incide sobre o caso concreto a regra prevista no art. 83 do CPP, retomada no art. 81, caput, do RITJDF.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Desembargador suscitado.